Tribunal: TJBA
Processo: 0311262-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0311262-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGAO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE TOURINHO DE ARAGAO, FERNANDA SOUZA CARDOSO, GEORGE VIEIRA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.

DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
RAUDE PROCESSUAL, POR QUATRO VEZES (ARTS. 347, CAPUT, C/C O 71, AMBOS DO CP). FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR TRÊS VEZES (ARTS. 299, CAPUT, C/C O 71, AMBOS DO CP). ESTELIONATO TENTANDO, POR DUAS VEZES (ARTS. 171, “CAPUT”, C/C O 14, INC. II, E 71, TODOS DO CP). CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
ANTE A NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

TEMA 660/STF.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0311262-55.2020.8.05.0001, em que figuram como agravante, CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGÃO, tendo como agravado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça